Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715933-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por E.P.S., representada por sua genitora R.S.B., contra ato atribuído ao Distrito Federal e à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na recusa à matrícula da impetrante em escola pública próxima a sua residência. Informa a representante da impetrante que: a) é vítima de violência doméstica perpetrada pelo genitor em 30 de setembro de 2023, razão pela qual “se viu obrigada a deixar Brasília, retornando para sua cidade natal, em busca de segurança e apoio familiar”; b) “todavia, diante das dificuldades econômicas enfrentadas e da impossibilidade de se manter financeiramente em sua cidade natal, uma vez que não obteve colocação no mercado de trabalho, necessitou retornar à Brasília, trazendo consigo seus filhos menores”; c) “no entanto, ao tentar proceder à matrícula da filha menor E.P.S. de 11 anos na rede pública de ensino do Distrito Federal, foi surpreendida com a negativa da instituição escolar, sob a justificativa da inexistência de vagas disponíveis”, sendo que “apenas o filho de 15 anos conseguiu ser matriculado”; d) “a impetrante buscou junto à Regional de Ensino uma previsão de vaga, obtendo a informação de que não há previsão, razão pela qual só lhe resta a intervenção judicial”; e) “o início das aulas foi em 10 de fevereiro e até o momento a menor não se encontra matriculada”. Invoca o direito constitucional à educação e as normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pede o deferimento da medida liminar, “para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata matrícula da menor em instituição pública de ensino próxima a sua residência”. No mérito, pede a concessão da ordem de segurança, “tornando-se permanente a ordem liminar eventualmente concedida, garantindo o direito da menor ao acesso à educação”. Preparo não recolhido, uma vez que a impetrante requer a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme declaração de hipossuficiência de id. 71098304, p. 1. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.1 A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009 poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. A situação fática diz respeito à prática, por parte das autoridades impetradas, de ato “ilegal” consistente na recusa da matrícula da impetrante em escola pública próxima a sua residência. Pois bem. Tenho a concepção jurídica de que inicialmente não resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido de certo da impetrante ao deferimento da medida liminar. A narrativa da petição inicial do mandado de segurança deixa entrever que o inconformismo da impetrante gravitaria em torno da negativa de matrícula em específica instituição de ensino, qual seja, a “Escola Classe Agrovila de São Sebastião, localizada na Quadra 100, AE 01, conjunto Q., Vila Nova, São Sebastião - DF”. No ponto, a impetrante não esclarece se existiriam outras escolas próximas à residência e sequer demonstra que o outro irmão se encontraria matriculado nessa escola (e desde quando). Além disso, as aulas teriam iniciado dia 09 de fevereiro e o presente mandado de segurança foi impetrado somente em 24 de abril de 2025, sem informações acerca da data em que a genitora teria retornado à Brasília - DF e se seus filhos teriam sido regularmente matriculados em sua cidade natal (documento de transferência). No mais, não foi colacionada prova da negativa, por parte das autoridades apontadas como coatoras, à matrícula da criança em instituição da rede pública de ensino localizada em São Sebastião/DF, tampouco informado se teria sido oferecida alternativa que não atendesse ao melhor interesse da impetrante (e.g. escola demasiadamente distante do seu domicílio). Destaca-se que “a garantia constitucional de acesso à educação não deve ser interpretada como direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche ou escola determinada” (TJDFT, acórdão 1858795, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela. Segunda Câmara Cível, DJe 17.05.2024). Confira-se, mutatis mutandis, o acórdão da e. Primeira Câmara Cível do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. PRÉ-ESCOLA. MATRÍCULA EM LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. VAGA DISPONIBILIZADA EM ESCOLA SITUADA A CERCA DE 2KM DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, na ação mandamental em que se discute a indisponibilidade de vaga em escola infantil mais próxima à residência da criança, porque, dentre as competências do Secretário de Estado de Educação, insere-se a criação e manutenção das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 2. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados. 3. Embora o Estado deva assegurar à criança o acesso à educação, o fato de a criança não ter sido matriculada na escola mais próxima de sua residência não significa, necessariamente, que esse direito lhe fora negado. Necessário examinar se, no caso concreto, o direcionamento da infante para a unidade escolar um pouco mais distante de sua residência, por falta de vaga na escola mais próxima, de alguma forma, inviabilizou ou dificultou sobremaneira o acesso à educação infantil, fato não verificado. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1895814, 0754928-82.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) Em outros termos, não resulta satisfatoriamente configurado o vindicado direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar na via processualmente eleita. Indefiro o pedido de concessão de medida liminar. Concedo à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Comuniquem-se (Lei n o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator